Tribunal: TJSP
Processo: 2000572-14.2026.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante – Ausência de omissão ou obscuridade – Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem se limitar às hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Prequestionamento que se refere à matéria debatida, e não à identificação do preceito legal – Embargos

Ementa:
Embargos de declaração – Acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora embargante – Ausência de omissão ou obscuridade – Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos devem se limitar às hipóteses do art. 1.022, do Código de Processo Civil – Prequestionamento que se refere à matéria debatida, e não à identificação do preceito legal – Embargos rejeitados.